Tribunal: TJPA
Processo: 0840823-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840823-25.2019.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: ANACONDA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0840823-25.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678.

APELADO:
ANACONDA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA.

ADVOGADOS:
CARLOS VALERIO FARIAS GOMES – OAB/PA 20.032

GRACILDA MARQUES SIQUEIRA

– OAB/PA 27.405.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. CULPA DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. PRESENÇA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0840823-25.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678.

APELADO:
ANACONDA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA.

ADVOGADOS:
CARLOS VALERIO FARIAS GOMES – OAB/PA 20.032

GRACILDA MARQUES SIQUEIRA

– OAB/PA 27.405.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ALLIANZ SEGUROS S.A,
em face de
ANACONDA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA
contra a decisão monocrática deste relator
Id 11232252 pag. 1/4
que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno
o
Agravante alega, em síntese, que decisão agravada sequer analisou as alegações da Cia., pois não há a fundamentação ou motivo pelo qual deve ser mantida a decisão do juízo de piso, tendo em vista que a decisão ora alvejada não merece prosperar, posto que insubsistentes os fundamentos que a embasam.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de janeiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. CULPA DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. PRESENÇA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

11232252 pag. 1/4
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, sustente que não foram analisadas as alegações da Cia., pois não há fundamentação para ser mantida a sentença de primeiro grau.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Com efeito, verifico que o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Trata-se, de Ação de Indenização por Danos Materiais, em que o autor/apelado visa ser indenizado pelos gastos que teve durante o período em que seu veículo ficou parado, em decorrência de

sinistro, cuja demora na realização dos reparos é imputada à ré/apelante.

A apelante reconheceu em contestação ter recebido três orçamentos e que os três teriam sido autorizados, tendo havido demora apenas em relação ao primeiro, imputando responsabilidade ao autor, que teria tardado em encaminhar explicações mais detalhadas sobre o sinistro.

Ocorre que esse pedido de explicações sobre o sinistro não foi juntado aos autos, muito menos sua resposta, sendo que o ônus de tal comprovação era da ré apelante.

Da mesma forma, não há prova nos autos de que a montadora demorada a enviar as peças solicitadas.

Desta forma, não tendo o réu/apelante se desincumbido de seu ônus probatório, não há como acatar sua tese recursal.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribuise ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos. 3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp- 1763344/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

Desta forma, a apelante deve ser responsabilizada pelos danos materiais devidamente comprovados pelo apelado.

No assunto, vejamos como nos orienta a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXTREMO ABORRECIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002 (correspondente ao artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916), segundo o qual prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, dirige-se à pretensão resultante de inadimplemento contratual, envolvendo a cobertura securitária em si. No caso em que a pretensão decorre de prestação de serviço defeituosa, incide o prazo prescricional estabelecido no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de convicção colhidos nos autos, que houve inequívoca culpa da seguradora demandada, agindo com conduta imprópria e inércia injustificável, o que motivou a demora no reparo do veículo do autor, objeto do contrato de seguro. 3. Ficou demonstrado que a situação experimentada causou induvidoso dano moral, consistente no desconforto e extremo aborrecimento causado pela demora injustificada da seguradora em liberar o pagamento das peças e do conserto do veículo sinistrado, além de fazer exigências para apresentação de documentos de forma abusiva e desnecessária, situação que extrapolou o mero dissabor decorrente de simples inadimplemento contratual. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, em que fixado em R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais). 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.192.274/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017.)

Avançando, não há que se falar em ausência de comprovação dos danos materiais.

Veja-se que o recorrido juntou aos autos duplicatas (fls.495 a 585) que comprovam a contratação do serviço, bem como os livros Razão e Diário do ano de 2018 (fls. 1993 a 3692), onde constam todos os pagamentos efetuados.

Por tais motivos, todas as duplicatas cujos pagamentos estejam devidamente comprovados através dos documentos contábeis juntados autos deverão ser indenizadas pela recorrente, pois, de acordo com o art. 226, do Código Civil, “Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024